Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800782-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JANETE MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE - IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – MAJORAÇÃO EM 92,92 (NOVENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese defendida pela agravante constitui a plausibilidade do direito material alegado, posto que embora a mudança no valor da mensalidade do plano de saúde de acordo com a idade esteja prevista na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, tais alterações devem ser baseadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da referida lei.

2-Na hipótese em tela, a variação pretendida de 92% configura-se abusiva, violando os princípios basilares contratuais, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de discriminatório à dignidade do idoso; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva.

3-Nota-se que é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que adequado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03.

4-Assim, diante de indícios de manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, havendo a necessidade, neste momento processual, de determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952 do STJ.

5-Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que a agravada ainda não se desincumbiu de comprovar.

6-Recurso conhecido e provido, a
fim de terminar que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária 59 (cinquenta e nove) anos, devendo se limitar a aplicar ao contrato apenas o reajuste anual autorizado pela ANS, restabelecendo imediatamente o valor original, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), ratificando a tutela de urgência por mim deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante JANETE MONTEIRO DE OLIVEIRA

e agravada UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JANETE MONTEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

(Proc. nº. 0800333-53.2022.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, em razão da inexistência de probabilidade do direito, tendo como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Alega a agravante merecer reforma a decisão agravada, aduzindo
que possui vínculo com a ré, ora agravada, através de contrato de prestação de serviço de plano de saúde UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL, sob o nº 00880854618387000, desde julho de 2010.

Sustenta que quando completou 59 (cinquenta nove) anos de idade, em 26/06/2021, fora surpreendida com um reajuste referente à mudança faixa etária no percentual de 92,92%, passando a mensalidade de seu plano de saúde do valor de R$ 670,40 (seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) para R$ 1.265,42 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Salienta que requereu, em sede de tutela de urgência, determinação para que a requerida suspenda integralmente o reajuste de 92,92% devido a autora ter completado 59 (cinquenta e nove) anos, até o deslinde da causa, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alega que o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 952 e firmou a tese de que o reajuste deve observar o seguinte: (i) previsão contratual; (ii) as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) a não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Assim, ressalta que embora se admita a existência de cláusula contratual autorizadora do reajuste, bem como do referendo das agências reguladoras, o presente caso concreto relaciona-se à hipótese de que houve um aumento desproporcional na mensalidade do plano de saúde, afirmando a agravante, portanto, não possuir condições financeiras de arcar com o alto valor das mensalidades, estando na iminência de ter seu plano de saúde rescindido ficando sem a devida cobertura à sua saúde.

Requer, liminarmente, que a agravada seja compelida a suspender integralmente o reajuste por faixa etária de 59 (cinquenta e nove) anos aplicado sobre as mensalidades do seu plano de saúde, até julgamento final da lide, determinando ainda que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a recorrente de utilizar os serviços de assistência médico-hospitalar por ela prestados. No mérito, pugna pela reforma integral do decisum ora vergastado.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 8109474), foi deferido o pedido liminar.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs agravo interno contra o referido decisum (ID Nº. 8491567).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8491796), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9109357).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que o agravo interno interposto por UNIMED BELEM resta prejudicado em razão do julgamento de mérito que ora se faz.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese defendida pela agravante constitui a plausibilidade do direito material alegado, posto que
embora a mudança no valor da mensalidade do plano de saúde de acordo com a idade esteja prevista na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, tais alterações devem ser baseadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da referida lei.

Vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

Na hipótese em tela, a variação pretendida de 92% configura-se abusiva, violando os princípios basilares contratuais, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de discriminatório à dignidade do idoso; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva.

A jurisprudência deste E. Tribunal, baseada em precedentes do STJ (AgR no REsp n.20.13/DF, Quarta Turma, relator Ministro Antonio Carlos Faria, DJe d26/32013; AgR no REsp n.1324.34/SP, Terceira Turma, Relator Min. Sidnei Benetti, DJe d1º/42013), vem corroborando com esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem.
Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGI – Acórdão nº: 189.173 – Relatora: Desa. Edinea Oliveira Tavares – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 24/04/2018 – publicado: 02/05/2018) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade.
2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o
reajuste
de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.” (TJPA – Acórdão: 144.812, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 30/03/2015, Publicado em 15/04/2015). [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.
2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a
estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (TJPA – Acórdão nº: 177.496, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2017, Publicado em 30/06/2017) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- A finalidade da antecipação da tutela é adiantar o provimento jurisdicional com relação ao bem jurídico a que se visa tutelar, desde que presentes os requisitos do artigo 273 e seus incisos, do CPC e, de modo especial, a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.
II- Mostra-se abusivo o reajuste realizado pelo plano de saúde, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada (aumentos entre 80,15% e 84,95%). Reconhecimento, através de uma análise sumária, de que o reajuste na espécie foi abusivo
. III- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” (TJPA – Acórdão nº 143.861, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 05/03/2015, Publicado em 13/03/2015) [grifei]

Nota-se que é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que adequado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03.

Assim,
diante de indícios de manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, havendo a necessidade, neste momento processual, de determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952 do STJ.

Ademais, a razoabilidade do reajuste por faixa etária demanda comprovação, por meio de cálculos, demonstrativos, planilhas e congêneres, de que o aumento operado guarda proporção com o incremento da demanda por serviços de saúde impostos pelo avanço da idade.

Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que a agravada ainda não se desincumbiu de comprovar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, a fim
de terminar que a ré se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária 59 (cinquenta e nove) anos, devendo se limitar a aplicar ao contrato apenas o reajuste anual autorizado pela ANS, restabelecendo imediatamente o valor original,
sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), ratificando a tutela de urgência por mim deferida.

É COMO VOTO.

Belém, 18/11/2022